Tribunal: TCU
Processo: 029.255/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2320/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 029.255/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: José Paulo da Rosa (XXX.200.340-XX); Luiz Carlos Bohn (XXX.673.430-XX); Orian Kubaski (XXX.398.100-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio Grande do Sul (Senac/RS) sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. ausência de informações relativas ao endereço residencial completo e de correio eletrônico, em inobservância aos incisos V e VI, art. 11, da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.1.2. ausência do cancelamento das matrículas dos beneficiários da Bolsa-Formação que não cumpriram a frequência mínima exigida, o que afronta o artigo 55 da Portaria MEC 168/2013; 1.7.2. dar ciência desta decisão à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio Grande do Sul (Senac/RS).